Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), sendo o princípio da causalidade aplicado de forma subsidiária, quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.
3. Em se tratando de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita, verifica-se a necessidade de ajuizamento da ação pela parte, não sendo possível entender que seria ela a causadora do ajuizamento da ação.
4. Por se tratar de ação declaratória, não houve condenação nem há que se falar em proveito econômico, assim, tem-se plausível a utilização do valor da causa como critério para se fixar honorários sucumbenciais.
5. Se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa não representa honorários em valor irrisórios, não se justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, razão pela qual não atrai a norma do novel § 8o-A do art 85 do CPC.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.